Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTO JUNTADO NOS AUTOS RECURSAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO NÃO INVOCADO NAS RAZÕES DO RECURSO. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. APRECIAÇÃO. DESNECESSIDADE. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. Não é obscuro o acórdão que não analisa documento juntado apenas em sede de memoriais, se não se enquadra no conceito de “documento novo” previsto no art. 435, do CPC.
3. Inexiste obscuridade no fato de o julgador não analisar julgado do excelso STF invocado pelos embargantes apenas em sede de memoriais de Agravo de Instrumento e que não configura precedente obrigatório nos termos do art. 927, do CPC.
4. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações nem a analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes, sendo suficiente a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento.
5. Previsto no art. 1.025, do CPC, o prequestionamento ficto pressupõe que o preenchimento desse requisito de admissibilidade nos recursos destinados às instâncias superiores depende da indicação, pelo embargante, dos dispositivos que deseja prequestionar, sendo desnecessária a manifestação e a menção específica do órgão julgador em relação a cada um deles.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.